Tribunal: CARF
Processo: 10166.729181/2011-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-12-01

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.729181/2011-81
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-004.610 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de outubro de 2021
Recorrente
JOSÉ LUIZ MILANI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
RECURSO VOLUNTÁRIO. REPRODUÇÃO DE PEÇA IMPUGNATÓRIA.
AUSÊNCIA DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA.
Cabível a aplicação do artigo 57, §3o do RICARF - faculdade do relator
transcrever a decisão de 1a instância - quando este registrar que as partes não
inovaram em suas razões de defesa.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
DECLARAÇÃO
RETIFICADORA. ENTREGA APÓS O INÍCIO DO PROCEDIMENTO
FISCAL.
A declaração entregue após o início do procedimento fiscal não produz
quaisquer efeitos sobre o lançamento de ofício. (Súmula CARF no 33).
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE ALUGUÉIS.
Mantém-se no lançamento fiscal a omissão de rendimentos que, de forma
inequívoca nos autos, restar comprovada tratar-se de rendimentos tributáveis
auferidos pelo sujeito passivo, não oferecidos à tributação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.729181/2011-81
Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-004.610 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10166.729181/2011-81

Relatório

Em procedimento de revisão da Declaração de Ajuste Anual 2008, ano-
calendário 2007, do contribuinte acima identificado, procedeu-se ao lançamento de ofício,
originário da apuração das infrações abaixo descritas, por meio da Notificação de Lançamento
do Imposto de Renda Pessoa Física, lavrada em 25/07/2011, de fls. 39/43.
Demonstrativo de Apuração do Imposto Devido
Descrição
Valores em Reais
1) Total dos Rendimentos Tributáveis Declarados
300.807,73
2) Omissão de Rendimentos Apurada
15.734,29
3) Total das Deduções Declaradas
29.235,37
4) Glosa de Deduções Indevidas
0,00
5) Prev.Oficial sobre Rendimento Omitido
0,00
6) Base de Cálculo Apurada (1+2-3+4-5)
287.306,65
7) Imposto Apurado após as Alterações (Calculado pela Tabela Progressiva Anual)
72.707,00
8) Contrib. Prev. a Emp. Doméstico Declarado
0,00
9) Dedução de Incentivo Declarada
0,00
10) Glosa de Dedução de Incentivo
0,00
11) Total de Imposto Pago Declarado
68.192,78
12) Glosa de Imposto Pago
0,00
13) IRRF sobre infração ou Carnê-Leão Pago
0,00
14) Saldo do Imposto a Pagar Apurado após Alterações (7-8-9+10-11+12-13)
4.514,22
15) Saldo do Imposto a Pagar Declarado
187,29
16) Imposto já Restituído
0,00
17) Imposto Suplementar
4.326,93
Omissão de Rendimentos de Aluguéis Recebidos de Pessoa Física – Dimob
Confrontando o valor dos Rendimentos Tributáveis Recebidos de Pessoa Física
declarados, com o total dos rendimentos de alugueis informados pelas administradoras, em
Declaração de Informações Sobre Atividades Imobiliárias (Dimob), para o titular e/ou
dependentes, constatou-se omissão de rendimentos de aluguéis sujeitos à tabela progressiva, no
valor de R$ 15.734,29, recebidos das Administradoras de Imóveis abaixo relacionadas. Na
Coluna “Rend. Informado em Dimob”está informado o valor líquido do aluguel, já deduzido da
comissão correspondente.
Dados Informados em Dimob

Administradoras de Imóveis
Beneficiário
Rendimento informado em
Dimob
00.486.746/0001-57 – CONSTRUTORA E IMOBILIÁRIA
ALDEIA LTDA.
185.551.011-
15
15.734,29
Apuração da Omissão
Valor (R$)
1. Total dos Rendimentos Informados em Dimob
15.734,29
2. Total dos Rendimentos recebidos de Pessoa Física Declarados
0,00
3. Omissão Apurada (1-2)
15.734,29
DA IMPUGNAÇÃO
Devidamente intimado das alterações processadas em sua declaração, o
contribuinte apresentou impugnação por meio do instrumento de fls. 03/04, alegando, em síntese,
que:
- os rendimentos de aluguéis do casal José Luiz Milani e Patrícia Maria Pinheiro
Villar de Queiroz Milani foram lançados na declaração da esposa;
Fl. 82
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-004.610 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10166.729181/2011-81

- no campo “Rendimentos Tributáveis Recebidos de Pessoa Física” sua esposa
informou o valor de R$ 10.800,00, quando o correto seria o valor de R$ 15.734,29. Por erro de
digitação e involuntário os lançamentos foram incorretos e incompletos. Sua esposa retificou a
declaração;
- anexa documentos e solicita análise da impugnação.
Na fl. 46 consta Resultado de INDEFERIMENTO da Solicitação de Retificação
de Lançamento – SRL, datado de 14/11/2011, em que se verifica na “complementação da
descrição dos fatos”: omissão de rendimentos de aluguéis recebidos de Pessoa Física, conforme
informações dispostas em DIMOB.
A decisão de primeira instância foi proferida com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
Ementa:
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOAS FÍSICAS
-
ALUGUEIS.
A comprovação de rendimentos auferidos e não declarados, informados pela
administradora de imóveis na Declaração de Informações sobre Atividades Imobiliárias
- DIMOB, caracteriza omissão de rendimentos.
Cientificado da decisão de primeira instância, inconformado, o sujeito passivo
interpôs recurso voluntário, alegando, em apertada síntese, os argumentos deduzidos na
impugnação.
É o relatório.

Voto
Da Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual dele conheço e passo à sua análise.
Da Matéria em Julgamento
A matéria constante na presente autuação e objeto do Recurso Voluntário é a
omissão de rendimentos recebidos de aluguéis, no valor de R$ 15.734,29.
Do Mérito
Da Omissão de Rendimentos Recebidos
Inicialmente, transcrevemos o disposto no §3o, art. 57 da Portaria MF no 343, de
09.06.2015, que aprovou o RICARF vigente, in verbis:
Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
I - verificação do quórum regimental;
II - deliberação sobre matéria de expediente; e III - relatório, debate e votação dos
recursos constantes da pauta.
Fl. 83
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-004.610 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10166.729181/2011-81

§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
§ 2o Os processos para os quais o relator não apresentar, no prazo e forma estabelecidos
no § 1o, a ementa, o relatório e o voto, serão retirados de pauta pelo presidente, que fará
constar o fato em ata.
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de
defesa perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão
recorrida. (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017) (grifei)
Compulsando os autos, verifico que o interessado ao apresentar seu recurso
voluntário, basicamente, manteve as argumentações de sua impugnação, não apresentando
novas razões de defesa perante este Colegiado.
Considerando este fato; Considerando a minha absoluta concordância com os
fundamentos do Colegiado a quo; e Considerando, ainda, o fundamento regimental acima
reproduzido, utilizo como razões de decidir às do voto condutor do acórdão de primeira
instância, a seguir transcritas:
Voto
O contribuinte foi cientificado do Resultado da Solicitação de Retificação de
Lançamento – SRL em 06/12/2011, fl. 47, e apresentou impugnação em 22/12/2011,
fl. 02. Trata-se de impugnação tempestiva e atende aos requisitos de admissibilidade
do Decreto 70.235, de 06/03/1972 e suas alterações posteriores. Assim, dela tomo
conhecimento.
Omissão de Rendimentos de Aluguéis Recebidos de Pessoa Física – Dimob
Conforme relatado pela fiscalização, constatou-se a omissão de rendimentos
recebidos de Pessoas Físicas pelo contribuinte, sujeitos à Tabela Progressiva, no valor
de R$ 15.734,29, conforme abaixo:
Apuração da Omissão
Valor (R$)
1. Total dos Rendimentos Informados em Dimob
15.734,29
2. Total dos Rendimentos recebidos de Pessoa Física Declarados
0,00
3. Omissão Apurada (1-2)
15.734,29
O art. 2o da Instrução Normativa SRF no 15/2001 define o que é considerado
rendimento tributável:
Art. 2o Constituem rendimentos tributáveis todo o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos, os alimentos e pensões e, ainda, os proventos de qualquer
natureza, assim também entendidos os acréscimos patrimoniais não correspondentes
aos rendimentos declarados.
Na DIRPF/2008, o contribuinte não informou rendimentos tributáveis
recebidos de Pessoas Físicas.
Em consulta ao Portal IRPF, verificam-se as seguintes informações de DIMOB
relacionadas com à DIRPF/2008 do contribuinte:
Administradora
de
Imóveis:
00.486.746/0001-57
CONSTRUTORA
E
IMOBILIÁRIA ALDEIA LTDA. - ME
Fl. 84
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-004.610 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10166.729181/2011-81

Na peça impugnatória, o contribuinte alega que o valor considerado omitido
relativo a aluguéis foi informado por sua esposa na DIRPF/2008.
Em consulta à DIRPF/2008 de Patrícia Maria Pinheiro Villar de Queiroz
Milani, CPF 301.594.661-72, verifica-se que entregou duas declarações para este ano-
calendário, conforme abaixo:
Entrega
Rendimentos Tributáveis Recebidos de Pessoas Físicas
28/04/2008 original
10.800,00
21/12/2011 retificadora
15.734,29
Não há Dimob relacionada à DIRPF/2008 da esposa do contribuinte.
Ressalte-se que Patrícia Maria Pinheiro Villar de Queiroz Milani entregou
DIRPF/2008 Retificadora APÓS o contribuinte ter sido cientificado da presente
Notificação de Lançamento. Neste caso, tanto o contribuinte como sua esposa já
tinham perdido a espontaneidade para entrega de Declaração de Ajuste Anual
Retificadora do ano-calendário 2007.
Com relação a apresentação de retificação da DIRPF, vejamos a legislação.
Dispõe o art. 138 do Código Tributário Nacional (Lei no 5.172, de 25/10/1966)
que:
Art. 138. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração,
acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e dos juros de mora, ou do
depósito da importância arbitrada pela autoridade administrativa, quando o montante do
tributo dependa de apuração.
Parágrafo único. Não se considera espontânea a denúncia apresentada após o início de
qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização, relacionados com a
infração.
...
Art. 147. O lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito passivo ou de
terceiro, quando um ou outro, na forma da legislação tributária, presta à autoridade
administrativa informações sobre matéria de fato, indispensáveis à sua efetivação.
§ 1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a
reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em que se
funde, e antes de notificado o lançamento.
Fl. 85
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-004.610 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10166.729181/2011-81

§ 2o Os erros contidos na declaração e apuráveis pelo seu exame serão retificados de
ofício pela autoridade administrativa a que competir a revisão daquela.
Em consonância com o dispositivo retrocitado, o Decreto no 70.235/72, que rege o
processo administrativo de determinação e exigência dos créditos tributários da União e
o de consulta sobre a aplicação da legislação tributária federal, dispõe em seu art. 7o, §
1o, que:
Art. 7o. O procedimento fiscal tem início com:
I – o primeiro ato de ofício, escrito, praticado por servidor competente, cientificando o
sujeito passivo da obrigação tributária ou seu preposto;
II – a apreensão de mercadorias, documentos ou livros;
III – começo do despacho aduaneiro de mercadoria importada.
§ 1o. O início do procedimento exclui a espontaneidade do sujeito passivo em relação
aos atos anteriores e, independentemente de intimação, a dos demais envolvidos nas
infrações verificadas.
O art. 138, do CTN, exige que o contribuinte reconheça espontaneamente a sua
situação irregular, ou seja, noticie ao Fisco as infrações à lei tributária cometidas,
podendo, caso cumpra, adicionalmente, a obrigação estabelecida na segunda parte do
caput do art. 138 (“... se for o caso, do pagamento do tributo devido e dos juros de
mora, ou do depósito da importância arbitrada pela autoridade administrativa,
quando o montante do tributo dependa de apuração”), afastar a aplicação de multa
punitiva.
Todavia, afastada a espontaneidade pela ciência ao contribuinte do ato inaugural
do procedimento fiscal, fica obstada a retificação das Declarações de Ajuste Anual
pelo contribuinte, referentes aos períodos fiscalizados (art. 832, do Decreto no
3.000/99 – RIR/99).
Registre-se, também, que, uma vez iniciado o procedimento fiscal, toda e
qualquer alteração na Declaração de Ajuste Anual do período sob fiscalização deve ser
efetuada de ofício pelo Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil responsável pelo
procedimento, e, na apuração de eventuais infrações cometidas pelo fiscalizado, este
dela pode participar, recebendo as intimações fiscais e fornecendo os esclarecimentos,
informações e documentos que julgue necessários.
Portanto, a declaração retificadora entregue após o procedimento fiscal, com
intuito de afastar infrações já apuradas não tem efeito para o Fisco.
Uma vez deflagrada a ação fiscal, qualquer providência do sujeito passivo no
sentido de arrepender-se da infração cometida não exclui sua responsabilidade,
sujeitando-se às penalidades próprias do procedimento de ofício.
Assim, o valor a ser considerado como declarado pela esposa do contribuinte é
aquele contido na DIRPF/2008 Original correspondente a R$ 10.800,00.
Entretanto, o contribuinte não anexou aos autos escritura pública que comprove
que o imóvel locado, situado na SQN 203 Bl G AP 607, Brasília - DF, trata-se de bem
comum do casal.
Por todo o acima exposto, deve-se manter o lançamento, no valor de R$
15.734,29, informado em Dimob pela administradora de imóveis, uma vez que não
restou comprovado que o imóvel pertence ao casal.
Ainda, relativamente sobre a entrega de declaração retificadora após o início do
procedimento fiscal, além das fundamentações já expostas pelo julgamento anterior,
acrescentamos que o CARF possui a Súmula no 33 que trata deste assunto, in verbis:
Fl. 86
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-004.610 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10166.729181/2011-81

A declaração entregue após o início do procedimento fiscal não produz quaisquer
efeitos sobre o lançamento de ofício
Assim, desde já, proponho a manutenção da decisão recorrida pelos seus
próprios fundamentos.
Conclusão
Da análise dos elementos que constituem este processo administrativo, considero
que a recorrente não logrou êxito em comprovar a inexistência de omissão de rendimentos.
Assim, voto pela manutenção integral das omissões contidas nesta notificação
de lançamento, alinhando-me à conclusão da decisão de piso.
Nestes termos, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, NEGO-LHE
PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 87
DF CARF MF
Documento nato-digital